Tribunal: TJMT
Processo: 1011255-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011255-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROSA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 49.661.943/0001-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR DEFERIDA PARA REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex officio
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos ou fatos novos relevantes juridicamente capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida por esta relatora que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante e por meio do qual buscava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança n° 1015691-28.2023.8.11.0041, impetrado por AGROSA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA contra ato coator praticado pelo Gerente da Superintendência de Controle (SUCOM) e Monitoramento Eletrônico (CMTE), deferiu liminar para determinar a reativação da Inscrição Estadual no 13.984.070-2, de titularidade da impetrante.

Em suas razões recursais o Estado de Mato Grosso afirma que, diferentemente do que alega a impetrante, a suspensão preventiva da inscrição estadual, em razão da venda de produtos cuja origem não está regularmente acobertada por documento fiscal, encontra assento nos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz, ainda, que consta na informação fiscal que a inscrição foi suspensa pelo não atendimento da Notificação 84136/1825/11/2023, que buscou esclarecer operações da impetrante no período de 20/02/2023 a 14/03/2023, cuja suspensão ainda subsiste.

Alega que
“o periculum in mora decorre da continuidade das atividades da Agravada, que continuará com seu modus operandi”
(Id. 1999457166).

Assim, requer o provimento do recurso de agravo interno para cassar a decisão recorrida.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (Id. 199583190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio do presente recurso de agravo interno o agravante busca a reforma da decisão que deferiu a liminar e determinou o restabelecimento da Inscrição Estadual n.o 13.984.070-2, de titularidade da impetrante, ao fundamento de que
“o periculum in mora decorre da continuidade das atividades da Agravada, que continuará com seu modus operandi”
(Id. 1999457166).

Ocorre que, analisando as razões lançadas no agravo interno, verifico que elas não trazem qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de manter a eficácia da decisão que deferiu liminar no mandado de segurança impetrado por Agrosa Comércio de Cereais Ltda. contra ato coator praticado pelo Gerente da Superintendência de Controle (SUCOM) e Monitoramento Eletrônico (CMTE).

Sabidamente, a decisão que confere efeito suspensivo (ou ativo) ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
) exigidos pelo art. 995 do CPC, veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”. Grifei.

No caso dos autos, tais requisitos foram devidamente analisados por esta relatora e tidos como ausentes na decisão recorrida, nos seguintes moldes,
verbis
:

“
No caso concreto, a parte agravante vislumbra a concessão do efeito suspensivo sob a fundamentação de que há no decisum recorrido “manifesta ofensa ao art. 17 da Lei Estadual no 7.098/98 e art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso” (id. 168578191).

A priori, não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, a parte agravante sequer argumentou sua pretensão quanto à existência de periculum in mora, limitando-se a alegar que “a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco e que culminou no ato de suspensão”, o que, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de tal requisito obrigatório.

Como se sabe, para a concessão da medida liminar, exige-se a presença simultânea de dois requisitos, devendo o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Sendo assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Com essas considerações, não concedo o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a decisão objurgada”.

Esse entendimento, outrossim, não pode ser mitigado pelos fundamentos deduzidos pelo agravante no presente recurso, pois a questão controvertida não se limita à mera reativação da inscrição estadual do contribuinte, mas sim à presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão monocrática que concedeu a liminar que determinou a reativação da inscrição estadual.

Nesse contexto, como ficou demonstrado, para a concessão da medida liminar, exige-se a presença simultânea de dois requisitos, devendo o recorrente demonstrar a presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”.
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Ademais, para corroborar com a manutenção da decisão agravada, sem adentrar ao mérito do ato administrativo, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual (Id. 116499829 – 14/03/2023) não observou o contraditório e ampla defesa, visto que foi realizada na mesma data da vistoria (Id. 116499828 – 14/03/2023), afigurando-se, portanto,
a priori
, como ato ilegal.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual, art. 17-H da Lei n.o 7.098/98, aparentemente é prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, não vislumbro motivos para sua modificação, devendo ser mantida a eficácia da liminar que determinou a reativação da inscrição estadual do impetrante ao menos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024